Tribunal: TJBA
Processo: 8012912-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012912-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: TECHNET INFORMATICA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES). PREÇO DE REFERÊNCIA PARA PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 004/2014. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão que, nos autos de ação ordinária movida por TECHNET Informática LTDA - EPP, deferiu tutela de urgência para: (i) determinar à COELBA a celebração de contrato de compartilhamento de infraestrutura em até 10 dias, com preço ajustado pelo IGPM, conforme referência da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014; (ii) suspender a interrupção do serviço de cabeamento de fibra óptica da autora; (iii) impor multa por descumprimento. A agravante alega ausência de informações essenciais pela agravada e operação irregular, além de prejuízos financeiros decorrentes da fixação do preço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da tutela antecipada que impõe à COELBA a obrigação de contratar com a agravada pelo preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014, diante da alegação de ausência de autorização e prática de preço divergente da norma reguladora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 73 da Lei nº 9.472/97 assegura às prestadoras de serviços de telecomunicações o direito à utilização compartilhada de infraestrutura de serviços públicos, a preços justos e razoáveis.

4. A Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014 fixa valor de referência para pontos de fixação em R$ 3,19, servindo como parâmetro objetivo para solução de conflitos regulatórios.

5. A jurisprudência pátria tem reiterado a necessidade de observância do valor de referência para evitar desequilíbrios concorrenciais e práticas abusivas, especialmente quando há discrepância do preço sugerido.

6. No caso, verifica-se que a COELBA adotou preço de R$ 8,49, superior ao atualizado com base no índice oficial (R$ 6,89), o que indica possível abusividade e justifica a intervenção judicial para preservação da atividade empresarial da autora, prestadora de serviços de telecomunicações.

7. O risco de dano irreparável é maior para a agravada, que depende da infraestrutura para operar, sendo que eventuais prejuízos à agravante podem ser ressarcidos, conforme art. 302 do CPC.

8. A alegação de ausência de fornecimento de dados técnicos para a celebração do contrato não justifica a interrupção unilateral dos serviços, tampouco a imposição de preços superiores aos parâmetros definidos pelas agências reguladoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O preço de referência fixado pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014 constitui parâmetro objetivo para aferição da razoabilidade e proporcionalidade nas relações de compartilhamento de infraestrutura entre concessionárias de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações.

2. A fixação de valores significativamente superiores ao referencial autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, especialmente quando demonstrada a disparidade econômica entre as partes.

3. A tutela de urgência pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à parte autora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 175; Lei nº 9.472/97, art. 73; CPC, arts. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8001086-49.2022.8.05.9000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira; TJ-SP, AI nº 2234356-03.2023.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi; TJ-MG, AI nº 1.0000.24.169903-2/001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi; TJ-SC, AI nº 5019794-44.2021.8.24.0000, Rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o agravo de instrumento, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno, pelas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça